Tribunal: TJPA
Processo: 0008961-09.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008961-09.2020.8.14.0051

APELANTE: ARIVALDO DE SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. REQUERIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA, ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigidos neste voto, não autoriza a redução da pena do apelante, visto que o
quantum
estipulado pelo magistrado sentenciante, mesmo após as correções ora procedidas, revela-se justo e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

2. O pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se mostra equivocado, uma vez que, em momento algum da instrução, o réu confessou o delito, tendo se reservado ao direito de permanecer em silêncio na fase policial, assim como em Juízo e em Plenário, disse que não se lembrava dos fatos, tendo apenas pedido perdão à vítima e a Deus.

3. É justo o percentual de 1/2 (metade) relativo à diminuição pela tentativa, fixado pelo magistrado de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que as agressões contra a vítima – a qual recebeu golpes de faca – somente cessaram em razão da chegada de um vizinho, não tendo a ofendida falecido em decorrência do eficaz atendimento médico que lhe foi prestado.

4. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ARIVALDO DE SOUSA GOMES, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena
de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia
19.09.2020
,
a vítima Luzia Nogueira Gomes
, esposa do acusado, combinou com uma amiga que venderia alguns utensílios de propriedade desta, por ela deixados sob seus cuidados. Ao tomar conhecimento de tal fato, o denunciado
expressou descontentamento e fúria
, queixando-se que a vítima decidia as coisas sozinha, sem comunicá-lo, como se ele não mandasse mais na casa e não valesse mais nada, ocasião em que
este destruiu um aspirador de carro e um aparelho de som
. Diante da
atitude agressiva
do acusado, a vítima comunicou o fato ao NIOP, e uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local, com ele conversou e, após terem recebido sua promessa de não mais se comportar daquela maneira, se retiraram.

Prossegue a exordial narrando que, algum tempo depois, a vítima se dirigiu ao quintal da casa, onde estava estendendo suas roupas no varal, quando o acusado, aparentando novamente estar tomado de raiva, questionou-lhe onde estaria a faca, pois ele queria descascar uma laranja. Após ela dizer-lhe que não sabia onde estava o utensílio,
foi surpreendida por ele, que passou a desferir-lhe vários golpes com uma faca de serra, afirmando que iria matá-la
. Assim, temendo por sua vida, a ofendida entrou em luta corporal com o agressor enquanto gritava por socorro, momento em que um dos seus vizinhos pulou o muro da casa e segurou o indiciado, conseguindo contê-lo com a ajuda de outros homens, sendo a vítima ferida levada ao Hospital Municipal de Santarém, onde ficou internada por alguns dias.

Finaliza a inicial relatando que a vítima é casada com o agressor há cerca de
37 (trinta e sete) anos
, período esse permeado por vários episódios de agressões e abusos por ele perpetrados, em detrimento da ofendida, que inclusive chegou a buscar a tutela do Poder Público para fazer cessar a violência, mas acabou desistindo de dar seguimento ao pedido de medidas protetivas, em razão da reconciliação com o seu algoz.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante argumenta a ocorrência de
erro ou injustiça

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Aduz que deve ser
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus o réu, por ter confessado o crime Juízo e, em plenário, ter pedido desculpas a vítima, não obstante ter se reservado ao direito de permanecer em silêncio. Afirma que
deve ser afastada a Súmula 231/STJ, para aplicar a atenuante mesmo que a pena-base reste fixada no mínimo legal
.

Requer, ainda, que
a causa de diminuição referente à tentativa seja aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, visto que não é possível afirmar que os ferimentos causaram perigo de morte concreto à vítima.

Pede, por fim,
seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante argumenta a ocorrência de
erro ou injustiça

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 426/434):

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando várias facadas no corpo da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já respondeu outros processos envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima, por isso, irei considerar como
desfavorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher quando ingeria bebida alcoólica; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não

mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos, contra a mesma vítima sua esposa entendo isso
desfavorável
ao acusado; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o homicídio irei considerar como
favorável
nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como isso foi levado em conta para também qualificar o homicídio adotarei como
favoráveis
ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, nem ficou com sequelas graves, mas
favorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em
um oitavo
e tendo como premissa a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Na segunda fase de fixação da pena verifico a presença das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “e”, eis que foram reconhecidas as qualificadoras do
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
e do
feminicídio
, mas que diante do reconhecimento do motivo fútil não serviram para qualificar o homicídio sendo então usadas nessa fase, por isso, aumento a pena do réu para
20 (vinte) anos de reclusão
. Por outro lado, não verifico a presença de nenhuma atenuante, por isso, nesse momento não promovo nenhuma alteração na pena já fixada para o acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição da pena
: Na última parte da fixação da pena também verifico a

presença da causa de aumento prevista no §7º do artigo 121 do Código Penal, eis que a vítima na época dos fatos tinha 64 (sessenta e quatro) anos de idade, por isso, aumento a pena do acusado em
um terço
para
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
. Por outro lado,

verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de terem sido duas facadas certeiras na vítima, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída pela metade para
13(treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

D –
Da pena definitiva -
Desta forma fica a pena do réu
ARIVALDO DE SOUSA GOMES
fixada em
13(treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para o delito de
tentativa de homicídio qualificado
tendo como vítima
Luzia Nogueira Gomes
(CP, artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, e §7º, c/c artigo 14, inciso II).
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a frieza e premeditação de sua conduta, tendo solicitado à vitima “a faca mais afiada”, dizendo que iria cortar uma laranja, para, depois, atacá-la, de modo que ultrapassa aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, sendo lícita a exasperação da reprimenda inicial em face de tal circunstância.

Quanto aos
antecedentes
, são-lhe
favoráveis,
visto que da certidão de fl. 339 (ID nº 11549365) apenas constam duas sentenças relativas a procedimentos de imposição de medidas protetivas, as quais não geram antecedentes (uma delas, inclusive, é relativa à sentença de desistência das referidas medidas).

Quanto à
conduta social,
tenho-a como
favorável
, eis que não há, nos autos, elementos concretos a desaboná-la.

Em relação à e
personalidade do réu,
entendo
desfavorável,
ante o depoimento da vítima dando conta que, em mais de trinta anos de convivência, já sofreu diversos tipos de violência de seu marido, tais como xingamentos, tentativa de enforcamentos, amaças com rifle, já tendo matado um de seus animais de estimação, e dado sumiço em outros.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o favorecem
, eis que o réu atacou a vítima mesmo depois de ter sido advertido, momentos antes, pela polícia, que fora chamada à residência pela própria vítima, após o réu ter quebrado alguns eletrodomésticos.

Os motivos do crime
são
desfavoráveis
, em se considerando que foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Ressalte-se a plena possibilidade de se utilizar uma das qualificadoras como circunstância judicial, o que é plenamente aceito pela jurisprudência,
verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Omissis.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 4. No que se refere à personalidade, este Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal circunstância somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em apreço. 5.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 6.
No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem
. 7. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 9.
Omissis.
10.
Omissis.
11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão. (STJ - HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

As
consequências do delito são favoráveis,
pois inerente ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

2. Do Requerido Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Aduz a defesa que deve ser
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus o réu, por ter confessado o crime Juízo e, em plenário, ter pedido desculpas a vítima, não obstante ter se reservado ao direito de permanecer em silêncio. Afirma que
deve ser afastada a Súmula 231/STJ, para aplicar a atenuante mesmo que a pena-base reste fixada no mínimo legal
.

Tal pleito se mostra equivocado, uma vez que, em momento algum da instrução, o réu confessou o delito, tendo se reservado ao direito de permanecer em silêncio na fase policial (ID 5422806), assim como em Juízo e em Plenário, disse que não se lembrava dos fatos, tendo apenas pedido perdão à vítima e a Deus.

3. Da Fixação da Fração Máxima de 2/3 (Dois Terços) em Razão da Tentativa

Requer, ainda, que
a causa de diminuição referente à tentativa seja aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, visto que não é possível afirmar que os ferimentos causaram perigo de morte concreto à vítima.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação.

No presente caso, depreende-se, dos autos, inclusive pela fundamentação do próprio juízo
a quo,
que as agressões contra a vítima – a qual recebeu diversos golpes de faca – somente cessaram em razão da intervenção de um vizinho, não tendo a ofendida falecido em decorrência do eficaz atendimento médico que lhe foi prestado.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz –
1/2 (metade)
– não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, e devidamente fundamentado, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). -
Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede, por fim,
seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023